Tribunal: TJES
Processo: 5000710-10.2017.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000710-10.2017.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA
RECORRIDO: ALTOE ADVOCARE ADVOGADOS ASSOCIADOS
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela recorrente contra a sentença de (ID 240649) que JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a recorrente ao pagamento no valor de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais) a título de honorários advocatícios.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 240656), com alegação de que a juíza leiga não teve contato direto com as partes, ferindo o princípio da identidade física do juiz e, por fim, que o valor a ser percebido a título de honorários advocatícios seria inferior ao arbitrado na sentença.

Pois bem, analisando os autos, entendo que a sentença vergastada deve ser mantida, porém por outros fundamentos.

Vejamos.

Quanto a alegação de que a juíza leiga não teve contato direto com as partes, entendo não merecer prosperar, uma vez que a ausência de contato físico com as partes/testemunhas não fere o princípio da identidade física do juiz, haja vista a possibilidade da análise de todos os pontos e provas colhidas durante a instrução processual através da mídia e demais documentações. Nesta lógica, a Lei 9.099/95 confere em seu artigo 40 ao Juiz leigo a possibilidade de julgar a demanda, submetendo imediatamente para análise do Juiz togado para homologação.

Em relação ao valor da condenação a título de honorários advocatícios, mostra-se adequado ao caso concreto, eis que escritório advocatício prestou serviços à recorrente em 03 (três) processos distintos (0000471-96.2017.8.08.0011; 0014504-57.2015.8.08.0011; 0015386-53.2014.8.08.0011), contudo sobre a mesma cédula, qual seja 9277-3. Conforme demonstra nos autos, o valor da dívida do recorrente com a instituição financeira SICOOB se perfazia o montante de R$ 377.102,17 (trezentos e setenta e sete mil cento e dois reais e dezessete centavos) e, após acordo firmado entre a recorrente e o SICOOB, ficou acertado o pagamento no valor de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais) para quitar toda a dívida referente a aludida cédula.

Assim, entendo que o acordo ocasionou o proveito econômico à recorrente na quantia de R$ 215.102,17 (duzentos e quinze mil cento e dois reais e dezessete centavos) portanto, o recorrido faz jus a R$37.480,00 (trinte e sete mil quatrocentos e oitenta reais), correspondente a 25% sobre o valor do proveito econômico, renunciando o valor excedente, conforme pactuado entre as partes a título de honorários advocatícios contratuais pelas atividades exercidas na esfera bancária.

Diante do exposto,
VOTO PELO

NÃO PROVIMENTO DO RECURSO,

MANTENDO-SE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU INCÓLUME.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas e honorários, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Vitória-ES, 19 de fevereiro de 2020.

MARCELO MATTAR COUTINHO

Juiz de Direito

Relator

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.